Tribunal: TJDFT
Processo: 0730647-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RESTABELECIMENTO DA TRANQUILIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 140, caput, e 147, caput, ambos do CP, no contexto do art. 5o, inc. I e art. 7o, incs. I e V, da Lei no 11.340/2006, além do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, também no contexto do art. 5o, inc. I e art. 7o, incs. I e V, da Lei no 11.340/2006.
2. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos, os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública, a garantia da segurança da vítima, impedir a reiteração da prática criminosa, bem como restabelecer a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que foram insuficientes e inadequadas à espécie, em razão da reiteração delitiva por parte do paciente e contra a mesma vítima.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO, ORDEM DENEGADA.